Tribunal: TJDFT
Processo: 0716488-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. PROFERIMENTO DA SENTENÇA. APELAÇÃO JULGADA. MESMA MATÉRIA DEVOLVIDA NOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA NÃO APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de agravo interno contra a decisão monocrática que julgou o agravo de instrumento prejudicado em razão da ausência superveniente de interesse recursal após a sentença.
2. Diante do proferimentto da sentença fica suprimida, em caráter supervenientemente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
3. Nos termos do art. 1021, § 4o, do CPC, se o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou “improcedente” em votação unânime, o agravante será condenado ao pagamento de multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3.1. O agravo interno não pode ser considerado manifestamente infundado ou protelatório, no entanto, se o agravante apenas se valeu, como no presente caso, da faculdade de impugnar as decisões por meio dos instrumentos processuais apropriados. Assim, deve ser afastada a multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Requerimento formulado pelo agravado indeferido.